Tribunal: TJES
Processo: 0011289-74.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011289-74.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GELSON SCHAEFER e outros

APELADO: JOSILDO FANTIN DUARTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. DEVER OBJETIVO DE CAUTELA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Estéticos, cumulada com Pensão Compensatória Mensal, decorrente de acidente de trânsito, que reconheceu a responsabilidade civil do réu e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, bem como ao ressarcimento de despesas médicas, à complementação de renda em razão de auxílio-doença e ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa do apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em cruzamento urbano, diante da alegada insuficiência do boletim de ocorrência; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais e estéticos comportam redução; e (iii) determinar a possibilidade de compensação de eventual indenização recebida a título de seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil decorre da comprovação da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, elementos devidamente demonstrados no caso concreto.

4. O boletim de ocorrência lavrado logo após o sinistro goza de presunção relativa de veracidade e constitui meio idôneo de prova quando não infirmado por outros elementos probatórios, o que não ocorreu nos autos.

5. A dinâmica do acidente evidencia que o apelante, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, violando os deveres objetivos de cautela previstos nos arts. 29, § 2º, 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro.

6. A alegação de imprecisão quanto ao local exato do acidente não afasta a conclusão sobre a culpa do condutor, por não interferir no elemento central da controvérsia, consistente na manobra imprudente realizada.

7. Os danos morais e estéticos restam caracterizados pelas lesões graves, pela submissão a procedimentos cirúrgicos, pelo afastamento das atividades laborais e pela existência de sequelas permanentes, sendo possível a cumulação das indenizações.

8. Os valores fixados a título de danos morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estão em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

9. Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O boletim de ocorrência de acidente de trânsito possui presunção relativa de veracidade e é apto a embasar o reconhecimento da responsabilidade civil quando não infirmado por prova em sentido contrário.

2. O condutor que realiza manobra de conversão à esquerda sem as cautelas exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro responde pelos danos decorrentes do acidente.

3. É possível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que comprovadas lesões físicas e sequelas permanentes, sendo o quantum aferido segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373 e 85, § 11; CTB, arts. 29, § 2º, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0000705-84.2020.8.08.0038, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000933-73.2018.8.08.0056, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 11.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 5015952-05.2024.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Primeira Câmara Cível, j. 07.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011289-74.2019.8.08.0030

APELANTE: GELSON SCHAEFER

APELADO: JOSILDO FANTIN DUARTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuidam-se os autos de Apelação Cível interposta por Gelson Schaefer em face da Sentença de fls. 176/182, proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, nos autos da
“Ação de Reparação por Danos Morais c/c Danos Materiais c/c Danos Estéticos c/c Pensão Compensatória Mensal Decorrentes de Acidente de Trânsito
”, ajuizada por Josildo Fantin Duarte, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na sentença recorrida, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade civil do réu Gelson Schaefer pelo acidente de trânsito, condenando-o, em síntese: (
i
) ao pagamento da diferença entre o benefício de auxílio-doença e a renda mensal percebida pelo autor à época do sinistro; (
ii
) ao ressarcimento das despesas médicas; (
iii
) ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao veículo do autor, no valor de R$ 2.969,00 (dois mil novecentos e sessenta e nove reais); (
iv
) ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e (
v
) ao pagamento de danos estéticos, fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia à alegação de ausência de culpa do apelante no acidente de trânsito ocorrido em 07/01/2019, no cruzamento da Avenida Presidente Getúlio Vargas com a Avenida Alegre, no Bairro Shell, no Município de Linhares/ES, envolvendo o veículo Mitsubishi Pajero, placa MOZ-3448, conduzido pelo recorrente, e a motoneta Honda/Biz 125, placa PPJ-0759, conduzida pelo recorrido, bem como à suposta insuficiência do boletim de ocorrência como meio probatório apto a embasar a condenação.

A responsabilidade civil é essencialmente fundamentada pelos arts. 186 e 927 do Código Cívil, segundo os quais aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Para a caracterização do dever de indenizar, exige-se a presença concomitante da conduta humana, do dano e do nexo de causalidade, elementos que, no caso em exame, mostram-se suficientemente demonstrados.

No plano processual, cumpre ressaltar que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos (art. 373, CPC). Soma-se a isso o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado aprecia a prova produzida nos autos de forma fundamentada.

No caso em tela, o apelado se desincumbiu do ônus que lhe competia. Consta dos autos, às fls. 30/32, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, lavrado por autoridade policial logo após o sinistro, no qual é descrita a dinâmica do acidente, indicando que o apelante, ao realizar manobra de conversão à esquerda, interceptou a trajetória da motocicleta conduzida pelo apelado, o que ocasionou a colisão lateral e as graves lesões suportadas pela vítima.

É certo que o boletim de ocorrência não goza de presunção absoluta de veracidade, tratando-se de prova dotada de presunção relativa (
juris tantum
). Todavia, a jurisprudência deste E. Tribunal é firme no sentido de que, na ausência de provas aptas a infirmar seu conteúdo, tal documento constitui meio idôneo de convencimento, sobretudo quando inexistem outros elementos capazes de elidir a narrativa ali consignada.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS, E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Daniel Meriguette contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia, em favor de Cidemar Botelho Salmora, decorrente de acidente de trânsito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se o boletim de ocorrência, elaborado unilateralmente, possui presunção relativa de veracidade suficiente para atribuir a culpa ao recorrente; (ii) determinar se houve culpa exclusiva ou concorrente do recorrido devido à alegada alta velocidade no momento do acidente; e (iii) avaliar se os danos morais e estéticos, bem como a pensão vitalícia, foram devidamente estabelecidos. III. RAZÕES DE DECIDIR
O boletim de ocorrência goza de presunção juris tantum de veracidade, válida na ausência de provas em sentido contrário, corroborando a responsabilidade do recorrente pelo acidente.
Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim. Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização, além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Apelação Cível nº 0000705-84.2020.8.08.0038, Relatora: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2024)
Sem grifos no original.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA INFIRMAR OS ELEMENTOS CONSTANTES NO PROCESSO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por MAGNO BATISTA contra a sentença da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que julgou procedente a pretensão de JOEL LAUVERS em ação de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito. O apelado requereu a condenação do apelante ao pagamento de R$ 64.000,00, correspondentes aos danos materiais ocasionados pelo acidente. Na sentença, o juízo de origem acolheu integralmente o pedido inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante tem direito à gratuidade de justiça; (ii) determinar se há elementos suficientes para reformar a sentença e afastar a responsabilidade civil do apelante, considerando a alegação de culpa exclusiva do apelado no acidente e a insuficiência de provas sobre os danos materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica da parte requerente, salvo prova em contrário. A impugnação apresentada pelo apelado não foi acompanhada de elementos suficientes para afastar essa presunção. Nos termos do art. 186 do Código Civil, a responsabilidade civil exige conduta culposa que viole direito alheio e cause prejuízo.
A análise das provas, incluindo o Boletim de Ocorrência e o croqui elaborado pela autoridade policial, evidencia que o apelante invadiu a contramão, configurando infração ao art. 186, I, do Código de Trânsito Brasileiro.
O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo as informações nele contidas diante da ausência de provas contrárias aptas a desconstituí-lo.
As provas testemunhais apresentadas pelo apelante não demonstraram elementos suficientes para modificar a narrativa dos fatos descrita no Boletim de Ocorrência. A ausência de notas fiscais para comprovação de gastos não inviabiliza a reparação dos danos materiais, desde que a extensão dos danos esteja demonstrada por outros meios de prova, como orçamentos compatíveis com as avarias apresentadas, o que foi corroborado no caso concreto. Não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, sendo mantida a responsabilidade civil do apelante pelo acidente e pelos danos decorrentes. Considerando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença foi feita, sem prejuízo ao benefício da justiça gratuita concedido ao apelante. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0000933-73.2018.8.08.0056, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/04/2025)
Sem grifos no original.

Embora o apelante sustente equívoco quanto à exata localização do sinistro, tal circunstância não possui o condão de afastar a conclusão adotada na sentença. Com efeito, a eventual imprecisão na indicação do logradouro não altera o ponto central da controvérsia, qual seja, a manobra de conversão à esquerda realizada pelo recorrente, em via urbana de fluxo intenso, sem a observância das cautelas necessárias.

Nesse sentido, o Código de Trânsito Brasileiro impõe ao condutor deveres objetivos de cuidado, destaco:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

§ 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Observa-se dos autos que o apelante não produziu qualquer prova técnica, testemunhal ou documental capaz de demonstrar versão diversa da descrita no boletim de ocorrência, limitando-se a alegações insuficientes para afastar a presunção de veracidade do documento.

No que se refere às condenações impostas, não há qualquer reparo a ser efetuado.

Os danos morais e estéticos restaram devidamente caracterizados diante da gravidade das lesões sofridas, da submissão do autor a procedimentos cirúrgicos, do período de afastamento de suas atividades laborais e da existência de sequelas permanentes.

Os valores arbitrados pelo juízo de origem mostram-se compatíveis com a extensão do dano, observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se alinham aos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos, não se revelando excessivos nem irrisórios.

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARCIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização decorrente de acidente de trânsito, condenou os réus ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos. 2. Os apelantes buscam a majoração das indenizações por danos morais e estéticos, por considerá-las desproporcionais à gravidade dos danos sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir a adequação e a suficiência do quantum indenizatório fixado na sentença a título de danos morais para ambos os apelantes e de danos estéticos para o primeiro apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Doutrina e jurisprudência distinguem o dano moral, atrelado à violação de direitos da personalidade, do dano estético, vinculado à alteração morfológica permanente, sendo possível a cumulação de ambas as indenizações, conforme a Súmula nº 387 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A compensação pecuniária do dano extrapatrimonial detém dupla função: de um lado, confortar a vítima, de outro, desestimular o ofensor, com caráter punitivo-pedagógico, a reincidir na conduta lesiva. 6. O valor de R$ 10.000,00, arbitrado a título de danos morais para a segunda apelante, mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o evento, apesar de exigir internação hospitalar, não resultou em sequelas de natureza permanente.
7. A situação do primeiro apelante exige a majoração da indenização por danos morais, considerando a conjugação de três fatores: a gravidade da lesão (laceração extensa e profunda na perna esquerda), a condição de pessoa idosa (65 anos à época do sinistro), o que torna a recuperação mais complexa, e a classificação da lesão como "grave" pelo Laudo Pericial da Polícia Rodoviária Federal. 8. Adota-se, como parâmetro de razoabilidade, precedente desta 1ª Câmara Cível que, em caso com similaridade fática, considerou razoável o patamar de R$ 15.000,00 para vítimas com lesões graves, justificando a elevação da indenização devida ao primeiro apelante para o referido valor. 9. O montante de R$ 10.000,00 fixado a título de danos estéticos para o primeiro apelante exsurge proporcional à extensão do dano comprovado, pois configura dano estético puro (cicatriz definitiva), não havendo comprovação de perda ou redução funcional permanente do membro. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 5015952-05.2024.8.08.0030, Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/01/2026)
Sem grifos no original.

A r. Sentença, portanto, deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.